Tribunal: STJ
Processo: 1502243-30.2019.8.26.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046165 - SP(2025/0350451-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO ODONI BONINI
ADVOGADOS
: CARLOS VINÍCIUS DE ARAÚJO - SP169887
JULIANA MARA FARIA - SP270693
VITOR RAMOS MELLO CAMARGO - SP330896
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROMEU BONINI JUNIOR
ADVOGADO
: SERGIO AUGUSTO CORDEIRO MEIRINHO - SP105390
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE NA
ORIGEM. REITERAÇÃO DO VÍCIO NO AGRAVO REGIMENTAL.
DIALETICIDADE
RECURSAL
NÃO
OBSERVADA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula
182 do STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2. O recurso especial do agravante foi inadmitido na origem, e o subsequente
agravo em recurso especial não foi conhecido pela relatoria, por se limitar a
alegações genéricas e à reiteração de teses de mérito, sem enfrentar óbices
técnicos como (i) a necessidade de utilização do
do CPP, e não do
art. 619
do CPC, para fins de prequestionamento de omissões em matéria
art. 489
penal; (ii) a vedação, consagrada na Súmula 518 do STJ, ao manejo de
recurso especial fundado em violação de enunciado sumular; e (iii) a
incidência da Súmula 7 do STJ, diante da ausência de demonstração de que a
pretensão não exigia reexame do acervo fático-probatório.
3. No presente agravo regimental, o agravante sustenta ter havido
impugnação específica, reafirma a alegada violação ao
do CPC e à
art. 489
Súmula 509 do STJ e afirma que as matérias seriam incontroversas e
independentes de reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugna
de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, de modo a afastar a incidência
Documento eletrônico VDA56339192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 861aa8b3-49ae-45db-8a1d-8a7ad1240c0d

da
e dos óbices relativos ao prequestionamento em matéria
Súmula 182/STJ
penal, à impossibilidade de alegação de violação de enunciados sumulares
como fundamento de recurso especial e à vedação ao reexame de provas
).
(Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador constata que o agravo regimental repete fundamentos de
mérito do recurso especial e transcreve trechos deste, sem enfrentar de modo
específico e objetivo os fundamentos técnicos da decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, o que viola o princípio da dialeticidade
recursal e atrai a incidência da
.
Súmula 182/STJ
6. O agravante insiste na alegação de violação ao
do CPC para fins
art. 489
de prequestionamento de omissões, mas não enfrenta o fundamento de que,
na seara penal, a via adequada para suprir omissões em acórdão é o art. 619
do CPP, motivo pelo qual a invocação exclusiva de dispositivo do CPC não
supre a exigência de prequestionamento específico em processo penal.
7. O agravante volta a sustentar violação à
, sem rebater o
Súmula 509/STJ
fundamento de inviabilidade processual de recurso especial fundado em
alegada afronta a enunciado sumular sob a alínea “a” do permissivo
constitucional, em consonância com a
.
Súmula 518/STJ
8. A tese de que os fatos seriam incontroversos e a prova documental,
robusta, não demonstra a natureza exclusivamente de direito da controvérsia,
nem afasta a necessidade de reexame do substrato fático-probatório
reconhecido pelas instâncias ordinárias, de modo que não se desconstituem os
fundamentos de incidência da
.
Súmula 7/STJ
9. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC, aplicado à espécie, o agravo
art. 1.021,
regimental não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo-se o não
conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 861aa8b3-49ae-45db-8a1d-8a7ad1240c0d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046165 - SP(2025/0350451-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO ODONI BONINI
ADVOGADOS
: CARLOS VINÍCIUS DE ARAÚJO - SP169887
JULIANA MARA FARIA - SP270693
VITOR RAMOS MELLO CAMARGO - SP330896
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROMEU BONINI JUNIOR
ADVOGADO
: SERGIO AUGUSTO CORDEIRO MEIRINHO - SP105390
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE NA
ORIGEM. REITERAÇÃO DO VÍCIO NO AGRAVO REGIMENTAL.
DIALETICIDADE
RECURSAL
NÃO
OBSERVADA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula
182 do STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2. O recurso especial do agravante foi inadmitido na origem, e o subsequente
agravo em recurso especial não foi conhecido pela relatoria, por se limitar a
alegações genéricas e à reiteração de teses de mérito, sem enfrentar óbices
técnicos como (i) a necessidade de utilização do
do CPP, e não do
art. 619
do CPC, para fins de prequestionamento de omissões em matéria
art. 489
Documento eletrônico VDA56063123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: 159972a1-374a-4e4d-b8c4-5ee65d18a840

penal; (ii) a vedação, consagrada na Súmula 518 do STJ, ao manejo de
recurso especial fundado em violação de enunciado sumular; e (iii) a
incidência da Súmula 7 do STJ, diante da ausência de demonstração de que a
pretensão não exigia reexame do acervo fático-probatório.
3. No presente agravo regimental, o agravante sustenta ter havido
impugnação específica, reafirma a alegada violação ao
do CPC e à
art. 489
Súmula 509 do STJ e afirma que as matérias seriam incontroversas e
independentes de reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugna
de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, de modo a afastar a incidência
da
e dos óbices relativos ao prequestionamento em matéria
Súmula 182/STJ
penal, à impossibilidade de alegação de violação de enunciados sumulares
como fundamento de recurso especial e à vedação ao reexame de provas (
.
Súmula 7/STJ)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador constata que o agravo regimental repete fundamentos de
mérito do recurso especial e transcreve trechos deste, sem enfrentar de modo
específico e objetivo os fundamentos técnicos da decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, o que viola o princípio da dialeticidade
recursal e atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
6. O agravante insiste na alegação de violação ao
do CPC para fins
art. 489
de prequestionamento de omissões, mas não enfrenta o fundamento de que,
na seara penal, a via adequada para suprir omissões em acórdão é o art. 619
do CPP, motivo pelo qual a invocação exclusiva de dispositivo do CPC não
supre a exigência de prequestionamento específico em processo penal.
7. O agravante volta a sustentar violação à
sem rebater o
Súmula 509/STJ,
fundamento de inviabilidade processual de recurso especial fundado em
alegada afronta a enunciado sumular sob a alínea “a” do permissivo
constitucional, em consonância com a Súmula 518/STJ.
8. A tese de que os fatos seriam incontroversos e a prova documental,
robusta, não demonstra a natureza exclusivamente de direito da controvérsia,
nem afasta a necessidade de reexame do substrato fático-probatório
reconhecido pelas instâncias ordinárias, de modo que não se desconstituem os
fundamentos de incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56063123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: 159972a1-374a-4e4d-b8c4-5ee65d18a840

9. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC, aplicado à espécie, o agravo
art. 1.021,
regimental não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo-se o não
conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO ODONI BONINI
contra a decisão monocrática de minha relatoria, que não conheceu do agravo em recurso
especial, ante a incidência da Súmula 182 do STJ.
Na origem, o agravante foi condenado pela prática de crimes contra a ordem
tributária. Segundo a denúncia, ele teria inserido elementos inexatos em livros fiscais e
utilizado documentos inidôneos para simular compras e vendas, resultando em
creditamentos indevidos de ICMS. O Tribunal
manteve a condenação no
a quo
julgamento da Apelação.
Inconformado, o réu interpôs recurso especial (fls. 1.447-1.454), o qual foi
(fls. 1.544-1.548)
inadmitido na origem
. Desta decisão, foi interposto agravo em recurso
especial (fls.
) que restou não conhecido por esta Relatoria ante a incidência
1.575/1.589
da Súmula 182 do STJ, uma vez que a parte recorrente limitou-se a alegações genéricas
e reiterações de mérito, deixando de enfrentar óbices técnicos centrais, como a
necessidade de invocar o
do CPP para sanar omissões em sede penal, em vez do
art. 619
do CPC, e a vedação da Súmula 518 do STJ, que impede o uso de enunciados
art. 489
sumulares como fundamento de violação em recurso especial.
Além disso, a decisão ressaltou que, para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ,
seria imperativo que o recorrente demonstrasse que a pretensão não exigia o reexame do
substrato fático-probatório, ônus do qual não se desincumbiu ao insistir na validade de
operações mercantis já soberanamente delineadas como fraudulentas pelas instâncias
ordinárias (fls.
)
1.631/1.635 .
No presente Regimental, a parte argumenta que houve impugnação específica,
reafirmando a violação ao
do CPC e à Súmula 509 do STJ
art. 489
. Sustenta, ainda, que
as matérias são incontroversas e não demandam reexame de provas (fls.
).
1.648/1.658
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser conhecida.
Documento eletrônico VDA56063123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: 159972a1-374a-4e4d-b8c4-5ee65d18a840

O agravo regimental deve, obrigatoriamente, atacar os fundamentos que
levaram à decisão monocrática de não conhecimento do recurso anterior. No caso em
tela, a decisão agravada foi clara ao aplicar a
registrando que o
Súmula 182/STJ,
agravante falhou em exercer a dialeticidade necessária para afastar os óbices de
admissibilidade impostos pela Corte de origem.
Para cumprir o ônus da impugnação específica, não basta ao recorrente repetir
as teses de mérito ou declarar, de forma genérica, que os requisitos de admissibilidade
estão presentes. É imperativo demonstrar o desacerto técnico da decisão que barrou o
recurso.
No entanto, compulsando as razões deste regimental, observa-se que o
agravante reitera o vício anterior ao limitar-se à transcrição de trechos do apelo especial e
a insistir na violação ao
do CPC
art. 489
, ignorando a fundamentação de que tal
dispositivo não supre a exigência da norma processual penal específica para fins de
prequestionamento de omissões.
Além disso, o recorrente novamente discorre sobre o mérito da
e sua adequação ao caso, mas permanece silente quanto à inviabilidade
Súmula 509/STJ
processual de fundamentar um Recurso Especial em violação de enunciado sumular sob
a égide da alínea "a" do permissivo constitucional.
Para mais, o agravante limita-se a afirmar que os fatos são "incontroversos" e
que a prova documental é "robusta", sem demonstrar que a questão posta é puramente
jurídica e que não depende de uma reanálise, por parte desta Corte Superior, do acervo
probatório constante dos autos.
Nesse contexto, a ausência de impugnação específica impede o conhecimento
do regimental, pois violado o princípio da dialeticidade, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu dos agravos em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica aos óbices apontados, com incidência das Súmulas 7
e 182 do STJ e do
III, do CPC, aplicado à seara penal por força do
art. 932,
o do CPP.
art. 3
2. Os agravantes foram condenados por tráfico de drogas (art. 33 da
, com aplicação do redutor previsto no § 4o, em razão das
Lei 11.343/2006)
circunstâncias pessoais dos réus, e fixação de pena de 2 anos e 6 meses de
reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa
pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria e do dolo
Documento eletrônico VDA56063123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: 159972a1-374a-4e4d-b8c4-5ee65d18a840

específico do crime, alegando afronta ao princípio da presunção de
inocência e sustentando que os elementos constantes dos autos não seriam
suficientes para caracterizar o tráfico.
3. O Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, reconhecendo a
prática do crime de tráfico de drogas com base na quantidade de
entorpecentes apreendida, circunstâncias da apreensão, valores em dinheiro
e depoimentos dos policiais militares, afastando a tese defensiva de posse
para uso pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Questão em discussão: verificar se houve impugnação específica e
adequada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não impugna de modo específico e objetivo os
fundamentos da decisão agravada, reiterando argumentos já expostos nos
recursos anteriores, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
6. A alegação de ausência de provas da participação dos agravantes em
organização criminosa exige reexame de matéria fático-probatória, vedado
em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade recursal, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 2. A
revaloração de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
o; CP,
CPC/2015, art. 932,
art. 3
§ 2o, "a"; CP,
§ 4o.
art. 33,
art. 44; Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmulas 7, 83 e 182; STJ,
(AgRg no
relator Ministro
EAREsp 746.775/PR.
AREsp n. 2.888.808/SP,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
)
23/12/2025.

Portanto, incide a
"
Súmula 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
".
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56063123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: 159972a1-374a-4e4d-b8c4-5ee65d18a840

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.046.165 / SP
Número Registro: 2025/0350451-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006012520218260274
00031874820158260274
15022433020198260274
1502243302019826027450000 31874820158260274 6012520218260274
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO ODONI BONINI
ADVOGADOS : CARLOS VINÍCIUS DE ARAÚJO - SP169887
JULIANA MARA FARIA - SP270693
VITOR RAMOS MELLO CAMARGO - SP330896
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
AGRAVANTE : ROMEU BONINI JUNIOR
ADVOGADO
: SERGIO AUGUSTO CORDEIRO MEIRINHO - SP105390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: FREDERICO DE CARVALHO BONINI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO ODONI BONINI
ADVOGADOS : CARLOS VINÍCIUS DE ARAÚJO - SP169887
Documento eletrônico VDA56314405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:20
Código de Controle do Documento: 42d0ad6f-c7ed-44e4-92ab-35f507f6c6be

JULIANA MARA FARIA - SP270693
VITOR RAMOS MELLO CAMARGO - SP330896
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROMEU BONINI JUNIOR
ADVOGADO
: SERGIO AUGUSTO CORDEIRO MEIRINHO - SP105390
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
29/04/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:20
Código de Controle do Documento: 42d0ad6f-c7ed-44e4-92ab-35f507f6c6be